Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PORTARIA QUE REGISTRA EXONERAÇÃO A PEDIDO. ENQUADRAMENTO LEGAL. ADEQUADO. ROL DE HIPÓTESES DE VACÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECONDUÇÃO EFETIVADA. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA. PREJUDICADA.
1. Recurso administrativo interposto contra a decisão do Exmo. Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu os pedidos de declaração da nulidade do ato que culminou na recondução do servidor público e de retratação do pedido de desistência do estágio probatório.
2. A recondução em caso de desistência do estágio probatório é fruto de construção jurisprudencial, a partir da interpretação teleológica e sistemática de diversos dispositivos da Lei n. 8.112/90, e baseia-se na premissa de que “estimular a permanência na função para a qual se confessa inadaptado o servidor, estorvando a sua volta ao cargo em cuja experiência já havia sido ele aprovado seria, certamente, subverter a finalidade para que foi o estágio probatório concebido” (STF, MS n. 22.933/DF)
3. Conquanto o recorrente tenha pleiteado a desistência do estágio probatório em curso perante este TJDFT, com o propósito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado (Técnico Judiciário - Agente da Polícia Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região), a aludida figura não consta no rol de hipóteses legais de vacância.
4. Para os fins pretendidos (recondução) é impositivo o rompimento do vínculo jurídico com o órgão perante o qual pendia o estágio probatório, em concomitância com a retomada do liame pretérito. Logo, atendendo à necessidade de enquadramento legal da providência vindicada (vacância do cargo público), e diante da impossibilidade de subsunção do caso concreto às demais hipóteses legais, fixou-se adequadamente o registro de “exoneração a pedido”.
5. O fato de a Administração ter reconhecido a existência de erro material e promovido a retificação do ato, para acrescentar a expressão “em razão de desistência do estágio probatório” não favorece o recorrente. Isso porque a exoneração a pedido não reclama motivação. Poderia o servidor público formular tal pleito independentemente da apresentação de qualquer justificativa. O acréscimo inserido não constitui propriamente retificação, mas mero complemento – de informação cuja ausência não causou qualquer prejuízo ao recorrente (efetivamente reconduzido).
6. A decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
7. Recurso conhecido e desprovido.